Tribunal: STF
Processo: Inq 2915
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-14
Data de publicação: 2013-11-14

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Queixa-crime. Recebimento. Embargos de declaração. Calúnia e injúria – arts. 138 e 139 do Código Penal. Omissões quanto à formalidade do art. 44 do CPP e à violação do princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Questões preliminares não arguidas na resposta à queixa. Vícios inexistentes. 



    1. A ausência de arguição de matérias preliminares na fase processual própria implica preclusão.



    2. In casu, restou afirmado no relatório que o instrumento de mandato obedece ao disposto no art. 44 do Código Penal, por conter cláusula específica outorgando poderes ao advogado para oferecer queixa-crime pelos delitos de calúnia e difamação, tipificados nos arts. 138 e 139 do Código Penal, além de indicar o local e a data em que foram proferidas as ofensas contra a honra objetiva do querelante, por isso que não cabe alegar omissão no acórdão embargado, que, de resto, também não incorreu nesse vício em relação à inaugurada tese de ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal ao argumento de que o querelante renunciou à queixa-crime em relação a outros envolvidos, devendo tal renúncia ser estendida ao querelado, à luz dos arts. 48 e 49 do Código Penal. Deveras, não arguidas tais questões oportuno tempore, afigura-se ilógico e despropositado apontar omissões no acórdão embargado.



    3. Apesar de ultrapassada a fase processual adequada ao exame da preliminar de ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada, que em tese configuraria renúncia à queixa-crime, em razão de seu não oferecimento contra determinadas pessoas, o certo é que estas limitaram-se ao relato de fatos objetivos, acobertadas pelo animus informandi, sem o dolo de ofensa à honra, ao passo que o querelado, apresentador da atração radiofônica “Patrulhão 106”, extrapolou o animus noticiandi e assacou a honra objetiva do querelante, por isso que, preclusa a oportunidade processual para sustentar tal preliminar, os fatos caluniosos e difamatórios devem, prima facie, ser atribuídos exclusivamente ao querelado, não cabendo cogitar, por ora, ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada.



    4. Embargos de declaração rejeitados.